Tribunal: STJ
Processo: 0001062-64.2024.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061508 - MG (2025/0352666-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J A DE S D
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR - MG179558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J J DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: L DOS S DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ADRIELY PALOMA NUNES FAITARONE - MG186001
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, com base na Súmula n.
7 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que, em recurso em sentido estrito, rejeitou preliminares e manteve a pronúncia do
agravante pelos crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso com os crimes de
ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo. A defesa sustentou nulidade das
provas digitais (áudios) por quebra de cadeia de custódia, com alegada violação aos artigos
157, 158-A e 564 do Código de Processo Penal.
3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
aplicando a Súmula n. 7 do STJ, por entender que a reforma demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
4. O agravante interpôs agravo no recurso especial sustentando que a controvérsia seria de
direito, não havendo pretensão de revolvimento de provas.
5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, consignando que a
parte não atacou especificamente o fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula n.
7 do STJ, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53864699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 594d0d4d-e995-4083-ad5b-f5f4628520dd

6. No agravo regimental, a defesa sustenta que houve impugnação específica, inclusive em
formato de "tabela" no agravo anterior, e que todos os requisitos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos. Requer o juízo de retratação para processamento do
agravo em recurso especial ou, alternativamente, o encaminhamento do apelo à Turma.
7. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica ao
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, baseado na Súmula n. 7 do STJ, e se
a alegada quebra de cadeia de custódia dos áudios demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A ausência de impugnação específica quanto ao fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial, baseado na Súmula n. 7 do STJ, caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n.
182 do STJ.
10. A mera afirmação de que houve impugnação em formato tabelado não se confunde com
a demonstração analítica do enfrentamento do óbice sumular. Para afastar a Súmula n. 7 do
STJ, exige-se o cotejo pormenorizado entre as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido e as teses jurídicas invocadas, demonstrando-se que a pretensão recursal se
resolve no plano da revaloração jurídica, e não do reexame probatório.
11. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão de fundo referente à alegada quebra de
cadeia de custódia dos áudios demandaria efetivo reexame do conjunto fático-probatório, o
que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
12. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ é consolidada no sentido de que a quebra da
cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo
concreto à confiabilidade do material periciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 158-A e 564; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 2.468.140/SC,
julgado em 11.11.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.972.295/MT,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53864699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 594d0d4d-e995-4083-ad5b-f5f4628520dd

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 594d0d4d-e995-4083-ad5b-f5f4628520dd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061508 - MG (2025/0352666-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J A DE S D
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR - MG179558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J J DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: L DOS S DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ADRIELY PALOMA NUNES FAITARONE - MG186001
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, com base na Súmula n.
7 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que, em recurso em sentido estrito, rejeitou preliminares e manteve a pronúncia do
agravante pelos crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso com os crimes de
ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo. A defesa sustentou nulidade das
provas digitais (áudios) por quebra de cadeia de custódia, com alegada violação aos artigos
157, 158-A e 564 do Código de Processo Penal.
3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
aplicando a Súmula n. 7 do STJ, por entender que a reforma demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53864703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Código de Controle do Documento: 97e1641b-8548-4e3c-950a-094a9236eef7

4. O agravante interpôs agravo no recurso especial sustentando que a controvérsia seria de
direito, não havendo pretensão de revolvimento de provas.
5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, consignando que a
parte não atacou especificamente o fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula n.
7 do STJ, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182 desta Corte.
6. No agravo regimental, a defesa sustenta que houve impugnação específica, inclusive em
formato de "tabela" no agravo anterior, e que todos os requisitos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos. Requer o juízo de retratação para processamento do
agravo em recurso especial ou, alternativamente, o encaminhamento do apelo à Turma.
7. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica ao
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, baseado na Súmula n. 7 do STJ, e se
a alegada quebra de cadeia de custódia dos áudios demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A ausência de impugnação específica quanto ao fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial, baseado na Súmula n. 7 do STJ, caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n.
182 do STJ.
10. A mera afirmação de que houve impugnação em formato tabelado não se confunde com
a demonstração analítica do enfrentamento do óbice sumular. Para afastar a Súmula n. 7 do
STJ, exige-se o cotejo pormenorizado entre as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido e as teses jurídicas invocadas, demonstrando-se que a pretensão recursal se
resolve no plano da revaloração jurídica, e não do reexame probatório.
11. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão de fundo referente à alegada quebra de
cadeia de custódia dos áudios demandaria efetivo reexame do conjunto fático-probatório, o
que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
12. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ é consolidada no sentido de que a quebra da
cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo
concreto à confiabilidade do material periciado.
Documento eletrônico VDA53864703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Código de Controle do Documento: 97e1641b-8548-4e3c-950a-094a9236eef7

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica quanto ao fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial, baseado na Súmula n. 7 do STJ, caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n.
2.
182 do STJ.
A quebra da cadeia de custódia da prova somente enseja nulidade quando
demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 158-A e 564; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 2.468.140/SC,
julgado em 11.11.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.972.295/MT,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J A DE S D contra decisão do
Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem (fls. 521-522).
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que, em recurso em sentido estrito, rejeitou preliminares e manteve a pronúncia do
agravante pelos crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso com os crimes de
ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo. A defesa sustentou nulidade das
provas digitais (áudios) por quebra de cadeia de custódia, com alegada violação aos artigos
157, 158-A e 564 do Código de Processo Penal (fls. 471 -482).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
aplicando a Súmula n. 7 do STJ, por entender que a reforma demandaria reexame do
conjunto fático-probatório (fls. 494-497).
Documento eletrônico VDA53864703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Código de Controle do Documento: 97e1641b-8548-4e3c-950a-094a9236eef7

O agravante interpôs agravo no recurso especial sustentando que a controvérsia
seria de direito, não havendo pretensão de revolvimento de provas (fls. 504-508).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
consignando que a parte não atacou especificamente o fundamento de inadmissibilidade
baseado na Súmula n. 7 do STJ, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182 desta Corte (fls.
521-522).
No agravo regimental, a defesa sustenta que houve impugnação específica,
inclusive em formato de "tabela" no agravo anterior, e que todos os requisitos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos. Requer o juízo de retratação para
processamento do agravo em recurso especial ou, alternativamente, o encaminhamento do
apelo à Turma (fls. 527-531).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental
(fls. 547-549).
É o relatório.
VOTO
Verifico que a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade aplicado na
origem, qual seja, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. A Presidência consignou que, à luz
do princípio da dialeticidade, a impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte (fls. 521-522).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que teria realizado
impugnação específica "em tabela" no agravo anterior (fls. 505-508), contudo, a mera
afirmação de que houve impugnação em formato tabelado não se confunde com a
demonstração analítica do enfrentamento do óbice sumular. Com efeito, o que se exige
para afastar a Súmula n. 7 do STJ é o cotejo pormenorizado entre as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido e as teses jurídicas invocadas, demonstrando-se que a
pretensão recursal se resolve no plano da revaloração jurídica, e não do reexame
probatório. A defesa, todavia, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial
quanto à nulidade por quebra de cadeia de custódia, sem dialogar especificamente com o
fundamento da decisão de inadmissibilidade nem explicitar, de forma analítica, por que a
matéria prescindiria de incursão fática.
A jurisprudência desta Quinta Turma é firme no sentido de que a ausência de
impugnação específica quanto a fundamento de inadmissibilidade de recurso especial
Documento eletrônico VDA53864703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Código de Controle do Documento: 97e1641b-8548-4e3c-950a-094a9236eef7

caracteriza falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido, em precedente de minha
relatoria:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III, "a",
art. 102,
da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão no
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria constar
a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial foi
fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao capítulo
da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante nas
razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
justificando o não conhecimento do recurso com fundamento na Súmula
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em decisão judicial não implica
reconhecimento de omissão ou contradição, quando a fundamentação do
julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a fundamento
de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53864703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Código de Controle do Documento: 97e1641b-8548-4e3c-950a-094a9236eef7

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula
83;
STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice formal, registro que a pretensão
de fundo referente à alegada quebra de cadeia de custódia dos áudios demandaria efetivo
reexame do conjunto fático-probatório. Conforme assentado no acórdão recorrido (fls. 421-
437) e sintetizado na decisão de admissibilidade (fls. 495-496), os áudios foram
encaminhados na fase inquisitorial, transcritos e acessíveis à defesa, sem cerceamento.
Alterar essa conclusão exigiria revolvimento das provas produzidas, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
A Quinta Turma consolidou entendimento de que "a cadeia de custódia da prova
deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a
prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas", e que "a quebra da cadeia de
custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à
confiabilidade do material periciado" (
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.972.295/MT,
Reynaldo Soares da Fonseca, j.
DJe
.
16/09/2025,
23/09/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Código de Controle do Documento: 97e1641b-8548-4e3c-950a-094a9236eef7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352666-4
AREsp 3.061.508 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010626420248130271 10000243786167004 10626420248130271
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A DE S D
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR - MG179558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J J DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: L DOS S DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ADRIELY PALOMA NUNES FAITARONE - MG186001
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A DE S D
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR - MG179558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J J DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: L DOS S DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ADRIELY PALOMA NUNES FAITARONE - MG186001
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491:04<10<550<@
2025/0352666-4 - AREsp 3061508 Petição : 2025/0110220-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:35:41
Código de Controle do Documento: AD2C954C-045C-4C5D-A2B7-4DFBE6CA38C6